Tribunal: TJBA
Processo: 8003336-22.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003336-22.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANDRE MEIRA SOARES

Advogado(s)
:
BRUNO BRAGA DORNELLES

EMENTA:
Civil – Direito Processual Civil – Apelação Cível. Ação de Busca e Apreensão com base em contrato de alienação fiduciária.
Ausência de constituição da mora. Tema 1132/STJ afastado. Notificação não enviada. Sentença mantida.

I. Caso em exame

1.Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor fiduciário em face do devedor, com base na inadimplência contratual. A petição inicial foi instruída com notificação extrajudicial via AR dos Correios, retornada com a informação “não procurado”, sem registro de tentativa de entrega no endereço constante do contrato. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a ausência de constituição válida da mora e rejeitando a aplicação do Tema 1132 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões:
(i) Saber se a moratória decorre do simples vencimento contratual ou se exige formalidade de envio da notificação ao devedor;
(ii) Averiguar se a restituição da carta por “não procurado” configura envio válido para fins do Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O art.2º, §2º, do DL 911/69 estabelece que a mora decorre do simples vencimento (mora ex re), mas impõe a exigência formal da “comprovação da mora” por meio de notificação extrajudicial enviada por carta registrada com AR, sem exigir assinatura do destinatário. A formalidade objetiva garantir que o devedor não seja surpreendido com a perda do bem.
4. Em REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS (Tema 1132), o STJ firmou a tese de que, para comprovada a remessa da notificação ao endereço contratual, não se exige prova de recebimento pelo destinatário ou por terceiros, apenas a comprovação do envio.

5. A jurisprudência recente (AgInt no AREsp 2472631/RJ, AI 213402491.2024.8.26.0000, Apelação 50083697620238210018, AI 00777914020238190000, Apelação 101349897.2023.8.26.0566) tem decidido que, quando a correspondência sequer é remetida – por ausência de atendimento dos Correios ao endereço –, não se considera cumprido o requisito legal. Nesses casos, o Tema 1132 do STJ não se aplica à hipótese concreta.
6. Aqui, a notificação foi devolvida sem qualquer tentativa de entrega, em razão da área não atendida pelos Correios, evidenciando a ausência de envio ao destinatário. Assim, não restou comprovada a constituição da mora, inviabilizando o prosseguimento da ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
DL 911/69, art.2º, §2º; art.3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.951.662/RS e REsp 1.951.888/RS (Tema 1132), 2ª Seção, j. 09.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.